Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ÔNUS DO RÉU. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a "ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”.
2. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. No caso, o recorrente alega que as parcelas do empréstimo em questão eram debitadas diretamente em folha de pagamento. Não obstante isso, o apelante não comprovou que as parcelas foram devidamente debitadas em seu contracheque, sobretudo para o débito vencido a partir de março de 2023. 2.2. O inadimplemento produz, como eficácia, o vencimento antecipado da dívida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.